Tribunal: TJBA
Processo: 8142592-78.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142592-78.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDMUNDO JOSE BUSTANI NETO

Advogado(s)
:
RAIANNA DE ARAUJO COSTA, MILENA CORREIA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL Nº 01/2014. ANALISTA JUDICIÁRIO/SUBESCRIVÃO. RECONHECIMENTO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA, EM LEADING CASE, DA EXISTÊNCIA DE 1.042 VAGAS. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO COLEGIADO E DA ISONOMIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 683 DO STF, TENDO EM VISTA A NÃO CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PELA SUPREMA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APELO IMPROVIDO.

Cinge-se a controvérsia sobre direito à nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas do edital, sob o argumento de existência de vagas surgidas na vigência do concurso.

A discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação [...] quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração (RE 837311).

A vacância oriunda de aposentadorias/exonerações/falecimentos indica uma caracterização direta da necessidade de seu preenchimento pela Administração Judiciária Estadual.

Ao apreciar o Mandado de Segurança nº. 8014420-92.2019.8.05.0000 o Tribunal Pleno desta Corte concluiu, relativamente ao concurso público regido pelo Edital nº 01/2014, que os candidatos aprovados em cadastro de reserva para o cargo de Analista Judiciário/Subescrivão até a 1042ª posição possuem direito líquido e certo à nomeação, porquanto demonstrado, documentalmente, o surgimento, dentro do prazo de validade do certame, de novas vagas, além das inicialmente previstas no edital, não preenchidas ou preenchidas de forma precária pela Administração em detrimento dos candidatos aprovados no certame. Portanto, do referido leading case extrai-se o direito subjetivo do apelado, aprovado na posição 687, à nomeação para o cargo de Analista Judiciário/Subescrivão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8142592-78.2021.8.05.0001, da comarca de Salvador/Bahia em que figuram como Apelante ESTADO DA BAHIA e como Apelado EDMUNDO JOSE BUSTANI NETO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para o valor de R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais), nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

3